Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001578-32.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000524-44.2021.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.
Aduz que o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2018623872, oriundo de suposta falta de recolhimento teria sido apurada nos meses de abril e maio de 2015 e o total do crédito corresponde a R$ 1.506.806,63 (um milhão, quinhentos e seis mil e oitocentos e seis reais e sessenta e três centavos)
Sustenta que apresentou exceção de pré-executividade em razão de suposta nulidade do título que embasa a ação de execução fiscal pelos seguintes motivos:
01) as decisões administrativas que deram lastro ao título são nulas por ausência de fundamentação;
02) ausência dos requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executado, tendo em vista que o Pedido de Revisão da Inscrição em Dívida Ativa n.o 57408/54/28/2018 se encontra pendente de julgamento.
Argumenta que diferentemente do que constou na decisão objurgada, as matérias apesentadas podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública, possui prova pré-constituída e não se faz necessária a dilação probatória para análise da questão posta a apreciação.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução e inverter o ônus sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Recorrente que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes.
Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada pelos Agravantes é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo ao feito executivo execução com a apresentação da defesa escolhida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal e que o Juízo seja garantido.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
[...]
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução [...].
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelos devedores nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Deste modo, não demonstrado pela recorrente que a execução fiscal se encontra garantida, entendo não ser possível, por ora, a suspensão do feito originário.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator